Tribunal: CARF
Processo: 10880.666342/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.666342/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.488 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CRYOVAC BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO PEDIDO.
INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de
regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação
tributária. A análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado,
sendo incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação
inicial.
DCOMP. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. A
compensação se dará no limite do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.666342/2011-43
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.666342/2011-43

Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI apurado no 3o trimestre de 2010, no valor de R$ 2.809,98,
cumulado com declarações de compensação.
Por intermédio da decisão de fls. 66/69, a unidade de origem reconheceu
integralmente o valor do crédito solicitado no pedido de ressarcimento no
38319.85121.100111.1.1.01-0598 e, por decorrência, homologou integralmente a
declaração de compensação no 25888.53694.100111.1.3.01-5211, com a integral
utilização do direito creditório relativo ao ressarcimento de IPI apurado no 3o
trimestre de 2010 (de R$ 2.809,98), bem como não homologou a declaração de
compensação no 03555.81282.100111.1.3.01-3045, no valor R$ 292.246,76, ante a
inexistência de direito creditório remanescente (fl. 68).
Cientificado em 16/01/2012 (fl. 70), o sujeito passivo apresentou, em
15/02/2012 (fl. 05), a manifestação de inconformidade de fls. 05/06, na qual alega:
“I – OS FATOS
O despacho decisório acima mencionado intima a Sociedade a efetuar o
pagamento de R$ 292.246,76, acrescidos dos encargos legais, como se indevidamente
compensados
fossem,
(...)
com
a
alegação
de
que
o
PER/DCOMP
03555.81282.100111.1.3.01-3045 não foi homologado.
O fato é que o PER/DCOMP 03555.81282.100111.1.3.01-3045 é decorrente do
PER/DCOMP 38319.85121.100111.1.1.01-0598, que compõe o crédito resultante do
pedido de ressarcimento de IPI.
II – O DIREITO
Destarte, com fulcro no que preordena o artigo 151, inciso III da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional e o artigo 74, parágrafo 11 da
Lei 9.430/96, declaramos a inconformidade da homologação com despacho decisório
sem o reconhecimento do PER/DCOMP 38319.85121.100111.1.1.01-0598, ainda em
andamento, o qual discute este crédito.
Para este reconhecimento encontram-se anexos a este processo os
PER/DCOMPs mencionados nesta declaração.
A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a manifestante seja acolhida a presente manifestação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
o pedido de compensação deve ser analisado nos exatos termos pleiteados pelo contribuinte, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Não conformada com a decisão de piso, a Recorrente se insurge nos seguintes
termos: (i) o equivoco cometido na indicação errôneo da origem do crédito deve ser superado,
posto que o crédito foi reconhecido pela fiscalização e não foi utilizado para compensar outros
débitos; (ii) deve ser aplicado o princípio da verdade material pelas razões anteriormente citados,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.666342/2011-43

possibilitando o direito ao contribuinte de utilizar o crédito já reconhecido pela unidade de
origem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado anteriormente, a decisão recorrida manteve o indeferimento do
pleito do contribuinte, por entender que o crédito indicado no pedido de compensação já fora
integralmente consumido em outra declaração de compensação, é o que se extrai do voto “a
quo”:
Conforme acima relatado, a decisão recorrida reconheceu integralmente o
crédito solicitado no pedido de ressarcimento no 38319.85121.100111.1.1.01-0598, no
valor de R$ 2.809,98. E não homologou a declaração de compensação no
03555.81282.100111.1.3.01-3045, no valor R$ 292.246,76, ante a inexistência de
direito creditório, o qual já fora integralmente consumido na declaração de
compensação no 25888.53694.100111.1.3.01-5211.
Constata-se, em direta consulta à declaração de compensação no
03555.81282.100111.1.3.01-3045 (fl. 59), no valor de R$ 292.246,76, que embora o
contribuinte tenha aparentemente pretendido levar a compensação créditos de IPI
apurados no 4o Trimestre de 2010, o fato é que indicou, como PER/DCOMP de
origem do crédito a compensar, aquele de no 38319.85121.100111.1.1.01-0598,
relativo a créditos de IPI do 3o Trimestre de 2010, sendo esta, pois, a razão do
insucesso de sua pretensão.
Ocorre, por sua vez, que o pedido de ressarcimento no
26858.23134.100111.1.1.01-6687, referente ao IPI apurado no 4o Trimestre de 2010 e
efetivamente no valor R$ 292.246,76, foi objeto de exame e integral deferimento pela
Receita Federal do Brasil, que concluiu tal análise com a restituição do referido valor
ao contribuinte (ante a ausência de qualquer declaração de compensação a ele
vinculada, conforme já assinalado), em 25/07/2012, conforme consta dos respectivos
sistemas de controle.
Logo, não existe, de fato, qualquer direito creditório que possa suportar a
compensação declarada no PER/DCOMP no 03555.81282.100111.1.3.01-3045,
motivo pelo qual o mesmo não pode ser homologado.
Não vejo reparos à fazer na decisão recorrida. Isto porque, a análise do pedido
limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de outros créditos não
abrangidos na solicitação inicial. Em resumo, a compensação se dará no limite do crédito
indicado pelo contribuinte.
E no presente caso, o crédito do PER indicado na declaração de compensação já
havia sido utilizado integralmente em outro pedido de compensação, inexistindo, de fato,
qualquer direito creditório que possa suportar a compensação declarada no PER/DCOMP no
03555.81282.100111.1.3.01-3045.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.666342/2011-43

Em resumo, a fiscalização nada mais fez do que apreciar o pedido do contribuinte
nos exatos termos apresentados, culminando, assim, no indeferimento do pedido nos termos já
explicitados.
Nestes termos, não há como acolher o pedido da Recorrente para se admitir, diga-
se, de ofício, a utilização de um crédito não vinculado ao pedido de compensação inicial.
Caberia, sim, a Recorrente retificar o pedido inicialmente feito, respeitados os limites e prazos
normativos do instituto da retificação ou realizar novo pedido com a indicação correta da origem
do crédito.
Descabível, ainda, o pedido de aplicação do princípio da verdade material para
apuração da verdade real, considerando que o processo prescinde de instrução probatória e
encontra-se maduro para julgamento, cuja matéria de fato e direito é de fácil constatação, qual
seja, análise do crédito nos limites indicados pelo solicitante.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 109
DF CARF MF
Original